Tribunal: STF
Processo: RE 1222807
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Os presentes recursos extraordinários foram interpostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (volume 4, fls. 04/16) e pela Prefeita do Município de Novo Hamburgo/RS (volume 4, fls. 20/35 e 57), contra decisão que, proferida em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade (CF, art. 125, § 2º) pelo E. Tribunal de Justiça local, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 3.080/2017. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. ‘INSTITUI O PROGRAMA DE PARCERIA A UNIÃO FAZ A EDUCAÇÃO – ADOTE UMA ESCOLA’. LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA ESTRUTURAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES NÃO CONFIGURADA.
    Não padece de inconstitucionalidade formal lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo que institui o programa denominado ‘A União faz a Educação – Adote uma Escola’, possibilitando que as empresas privadas contribuam para a melhoria da qualidade do ensino na rede pública municipal, por meio de doações de materiais escolares, livros, uniformes, promoção de palestras, e patrocínio de obras de manutenção, reforma e ampliação de prédios escolares, com direito à publicidade. A lei impugnada não altera a estruturação dos órgãos públicos, nem as atividades administrativas, tampouco cria atribuições aos órgãos da Administração, matérias de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, previstas no art. 60, II, da Constituição Estadual.
    JULGARAM IMPROCEDENTE, POR MAIORIA.”
    As partes ora recorrentes, ao deduzirem os apelos extremos em questão, sustentaram que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA, opinou contrariamente aos pedidos deduzidos nesta sede recursal, em parecer no qual assentou a seguinte conclusão:
    “CONSTITUCIONAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. LEI INICIATIVA PRIVATIDA DO CHEFE PODER EXECUTIVO. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. VÍCIO DE INICIATIVA. 
    1. Padece de vício iniciativa a Lei Municipal 3.080/2017, de 15 de dezembro de 2017, do Município Novo Hamburgo-RS, que institui o programa de parceria ‘A União faz a Educação – Adote uma Escola’, diante da invasão da esfera de competência exclusiva do Chefe Poder Executivo Municipal para propositura de lei que trate da organização administrativa e prestação de servição pelo Município.
    2. Referida Lei acaba por disciplinar a gestão da estrutura do ambiente escolar, inclusive dispondo sobre como serão formalizadas as parcerias com a iniciativa privada, razão pela qual não poderia ter sido proposta pela Câmara de Vereadores.
    3. Parecer pelo provimento dos recursos extraordinários, para que seja que seja julgada procedente a ação direta de inconstitucionalidade.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a postulação recursal em referência. E, ao fazê-lo, verifico que esta Suprema Corte, no julgamento plenário da ADI 2.329/AL, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, ao analisar causa assemelhada à que emerge destes autos, firmou entendimento que autoriza, presente o contexto em exame, as pretensões recursais extraordinárias:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGONA N. 6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR DO ESTADO DE ALAGOAS.
    1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre organização administrativa no âmbito do Estado.
    2. Lei de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República, ao alterar a atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Princípio da simetria federativa de competências.
    3. Iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira o vício formal de iniciativa legislativa. Precedentes.
    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (grifei)
    Impende ressaltar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, os seguintes trechos do voto da eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, proferido por ocasião do mencionado julgamento:
    “A Lei estadual questionada determina a criação de programa de ‘Leitura de jornais e/ou periódicos em sala de aula’ e atribui a sua coordenação e orientação à Secretaria de Educação de Alagoas (art. 1º).
    O art. 7º da Lei questionada ainda determina a instituição, nos quadros da Secretaria de Educação de Alagoas, de equipe responsável pela orientação de educadores das redes pública e particular de ensino para melhor desenvolvimento desse projeto.
    Da leitura da norma impugnada evidencia-se a criação de nova atribuição à Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, o que apenas por lei de iniciativa do Poder Executivo poderia ocorrer.
    …..................................................................................
    6. Apesar da louvável iniciativa da Assembleia Legislativa de Alagoas ao instituir programa que incentive estudantes à leitura de jornais e periódicos, hábito essencial ao desenvolvimento de uma consciência crítica indispensável ao pleno exercício da cidadania, não vejo como deixar de anuir quanto à inconstitucionalidade formal da norma impugnada.
    Tenho como iniciativa do melhor alvitre a providência adotada na lei alagoana, em termos do que representa a educação por meio de novos acessos aos instrumentos de informação aos interessados.
    Todavia, comprometida como tenho de ser à Constituição, que determina os meios e modos de agirem os órgãos públicos, tenho que me ater ao que nela se determina e que não foi cumprido, segundo entendo, no caso presente.” (grifei)
    Nesse mesmo sentido foi o pronunciamento, nestes autos, do Ministério Público Federal, do qual extraio, por relevante, os trechos a seguir:
    “No caso em questão, contudo, verifica-se que a Câmara Municipal de Vereadores Novo Hamburgo invadiu competência privativa do Chefe do Poder Executivo local, ao regular matéria eminentemente administrativa. 
    Isso porque embora a lei municipal não determine, expressamente, a criação de órgãos e cargos públicos, cria vários deveres para o executivo municipal, a exemplo de recebimento de doações e supervisão de obras de reforma e ampliação de escolas, atividades inexequíveis sem mobilização da máquina administrativa.
    Para muito além do aspecto financeiro, a lei cria atribuições aos órgãos públicos municipais, interferindo diretamente na estrutura do ambiente escolar, inclusive dispondo sobre a apreciação das propostas das pessoas jurídicas para parceria e formalização de termo cooperação, com a previsão de contrapartidas a serem oferecidas pelo poder executivo.
    Tais medidas, quando veiculadas em proposição de iniciativa parlamentar, violam o sistema constitucional relacionado ao processo legislativo e princípio da separação dos Poderes, porque envolvem inúmeros atos de alçada exclusiva do Executivo, enquanto gestor dos serviços públicos.
    Conforme bem destacado no voto vencido, do acórdão recorrido, ‘a autorização contida na lei municipal, além de afrontar o princípio da separação entre os Poderes, retirou do Chefe do Poder executivo a possibilidade de verificar conveniência da parceria com a iniciativa privada.’ (fl. 129). E neste contexto, cabe essencialmente à Administração Pública, e não ao legislador, deliberar a respeito da conveniência e oportunidade de programas como esse, típico de gestão administrativa. 
    Destarte, a lei não poderia ter sido proposta no âmbito do próprio Poder Legislativo, uma vez que a iniciativa de projetos dessa natureza compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo, enquanto responsável pela organização administrativa e pelos serviços públicos.” (grifei)
    Vê-se, daí, que tratando-se de matéria subsumível às atribuições de órgãos do Poder Executivo, há, em face da privatividade da competência normativa outorgada pela Constituição Federal, clara interdição ao poder de iniciativa, como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Suprema (ADI 2.417/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – ADI 2.857/ES, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADI 5.140/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – ARE 768.450-AgR/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 826.824/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 1.221.918- -AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (ARE 981.808-AgR/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão recorrido diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na questão em referência.
    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, notadamente os precedentes invocados, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, dou provimento aos recursos extraordinários, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator